Tribunal: TJES
Processo: 0016855-09.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016855-09.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCIO GOMES DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PENA-BASE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.
1.
O magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante, utilizou fundamentação idônea e em estrita observância às diretrizes do art. 59 do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016855-09.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARCIO GOMES DO NASCIMENTO, MAGNO SOLETE DE PAULA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

Consta do Inquérito Policial anexo que, em 03 de setembro de 2006, por volta das 16:15 horas, na rua Alvarenga Peixoto, em frente ao "Bar do Nelson", bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES, o denunciado MAGNO, em companhia de MÁRCIO e LEANDRO SILVA PESSOA, e utilizando-se de uma arma de fogo, efetuou disparos contra CARLOS ANTÔNIO ANDRADE VIANA, vulgo "Carlinhos", causando-Ihe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico, fl. 15.

A vítima estava sentada no "Bar do Nelson" bebendo com familiares e amigos, quando os denunciados chegaram, tendo MAGNO batido nas costas da vitima, cumprimentando-a, a qual correspondeu, acenando positivamente para ele.

Em seguida, sem nada dizer, MAGNO, que já estava com a arma na mão, efetuou disparos contra a vítima, fugindo do local em companhia de MÁRCIO e Leandro, os quais também portavam arma de fogo. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos IV do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, limitando-me à tese apresentada nos autos.

A defesa e o Ministério Público questionam a fixação da pena-base.

A defesa busca sua redução, ao tempo em que o
Parquet
requer a exasperação.

Ao fixar a pena-base o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]
O réu agiu com elevado grau de culpabilidade ao efetuar três disparos contra a vítima, que trazia em seu colo sua filha de apenas cinco anos de idade,
sendo, assim, altamente reprovável sua conduta;
seus antecedentes são maculados, conforme registrado nos autos
, demonstrando que o fato em questão não constituiu um episódio acidental na sua vida; sua conduta social foi registrada como daquele que permanecia a margem da comunidade; sua personalidade estava em formação; o motivo do crime foi afastado como qualificadora pelo Conselho de Sentença, que, contudo, acolheu aquela inerente às suas circunstâncias; as consequências extrapenais, embora sejam as próprias do tipo, devem ser consideradas graves ressaltando-se q
ue a vida de um pai de família que deixou órfãos quatro crianças, sendo que o seu comportamento não foi determinante para a eclosão do evento. A situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada.
[...]

Com base na fundamentação supracitada, foi a pena-base fixada em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Após me debruçar novamente sobre o édito condenatório, não vejo motivos para modificar a pena-base imposta.

Isso porque o magistrado de primeira instância apresentou fundamentação idônea e razoável à gravidade do caso concreto, não havendo motivação suficiente para exasperar ou reduzir o
quantum
de pena imposta.

Assim, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença.

Dando seguimento, o magistrado de primeira instância reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 03 anos, fixando-a em 14 anos de reclusão.

Assim, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em fração capaz de levar a pena aquém do mínimo legal, ao tempo que o Ministério Público requer a aplicação da confissão espontânea com menor redução da pena.

Da mesma forma, não vejo motivos para acolher os pleitos defensivo e ministerial.

Isso porque o magistrado, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, o fez observando a fração de 1/6, orientada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o
quantum
de redução foi devidamente fundamentado, não havendo reparos a serem feitos.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, restou imposta ao acusado Magno a pena total de 14 anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.